Tribunal: TJSP
Processo: 2145531-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000393422
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2145531-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que é
embargante
FAIVE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA.,
é
embargada ELIANE PAULA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2145531-25.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 2/3
VOTO No 11119
No Processo - Classe:
2145531-25.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Paulínia
Juiz(a) de 1o Grau:
Carlos Eduardo Mendes
Partes:
Embargante: Faive Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Embargado: Eliane Paula Mota
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. V. Acórdão manteve a
decisão que homologou os cálculos do perito. Alegação de
omissão quanto ao pedido subsidiário. Juros de 1% ao mês
devem ser aplicados desde a citação, em razão da relação
contratual estabelecida entre as partes. EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 364/367, o qual negou provimento ao recurso, mantendo a decisão
agravada que homologou os cálculos do perito.
O agravado embargou apontando a ocorrência de omissão e
obscuridade no Julgado, visto não ter se pronunciado a respeito do pedido subsidiário de
aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, a partir de novembro de 2016.
Defendeu também a aplicação da cláusula quinta do contrato firmado
pelas partes.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2145531-25.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 3/3
Conheço dos embargos, os quais deverão ser acolhidos, sem efeitos
modificativos.
De fato, o pedido subsidiário realizado pelo embargante deverá ser
analisado, sem efeitos modificativos do V. Acórdão.
Isto porque, a determinação de aplicação dos juros de 1% ao mês
desde a citação, decorreu do fato de se tratar de relação contratual, cujo instrumento foi
objeto de ação revisional.
Assim sendo, outro não poderia ser o marco dos referidos juros.
No mais, não há que se aplicar a cláusula quinta do contrato, pois ao
analisar a relação contratual estabelecida entre as partes, a r. sentença determinou
expressamente a forma de aplicação dos encargos, conforme ponderado pelo V.
Acórdão.
Ademais, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos declaratórios
opostos, sem efeitos modificativos, ficando prequestionada toda a matéria discutida,
para fins de interposição dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora